Tribunal: TJSP
Processo: 2201499-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Falta de condições para o pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família – Benefício deferido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2201499-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em
que é agravante RODRIGO PEDROSO, é agravado ITAÚ UNIBANCO
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201499-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44582
AGRV.No: 2201499-06.2020.8.26.0000
COMARCA: Mauá
AGTE. : Rodrigo Pedroso
AGDOS. : Itaú Unibanco S.A. e outros
DECISÃO DA JUÍZA: MARIA EUGÊNIA PIRES ZAMPOL
JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Falta
de condições para o pagamento das custas e das
despesas processuais, sem prejuízo do sustento
próprio e da família Benefício deferido
Recurso provido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em ação revisional de contrato bancário e que indeferiu a gratuidade
processual ao autor.
Sustenta o recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais.
Recurso
processado
com
efeito
suspensivo,
dispensadas a requisição de informações à juíza da causa e a intimação
dos agravados para resposta (ainda não citados).
2. O benefício da justiça gratuita pode ser concedido
à vista da simples alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural (cf. art. 99, § 3o, do CPC/2015), segundo a
jurisprudência majoritária (cf. Theotonio Negrão, CPCLPV, Saraiva, 28a
ed., 1997, p. 776, art. 4o; 1b), tratando-se de presunção que só cede
diante de prova concreta em contrário, portanto, de presunção juris
tantum (cf. RSTJ 7/414, STF-RT 755/182, STF-Bol. AASP 2.071/697 e
STJ-RF 329/236).
Da natureza da ação (revisional de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201499-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
bancário), da profissão do autor-agravante (motorista), dos seus ganhos
mensais [salário líquido de R$ 3.206,96 em maio de 2020 (cf. fl. 26 dos
autos de origem)] ou da contratação de profissional para a defesa de
direitos em Juízo não se infere coisa alguma capaz de legitimar
convicção de posse de recursos que bastariam ao pagamento das
despesas processuais.
A gratuidade processual não se destina apenas aos
miseráveis, mas abrange os que não possam fazer frente aos custos de
uma demanda sem prejuízo próprio ou de sua família.
Embora não se desconheça que a benesse pretendida
não é instrumento geral, e sim individual, não há, por ora, indícios de
que o agravante tem possibilidade de suportar as despesas do processo
(custas e honorários).
Não se está em absoluto concedendo benevolamente
o benefício a quem realmente não é considerado necessitado, sendo
lícito o indeferimento da pretensão se presentes as fundadas razões,
nunca suspeitas, indícios ou suposições.
Concede-se, assim, o benefício pretendido neste
recurso.
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator